Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704774-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNEDY VINICIUS AGUIAR REIS AGRAVADO: ODIRENE DE ALMEIDA ROCHA REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kennedy Vinicius Aguiar Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença de no 0709252-30.2022.8.07.0006 ajuizada pela parte agravada Odirene de Almeida Rocha Reis em desfavor de Felipe Rocha Reis e outros, a qual determinou a emenda da inicial e determinou o rateio da verba de sucumbência, cabendo 1/3 a cada, sobre o valor fixado. Não houve pedido liminar. A parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões. É o relatório. DECIDO. À primeira vista a decisão agravada seria sobre cumprimento de sentença. Entretanto após a análise da decisão de ID 55693304, vê-se com clareza que se trata de emenda ao cumprimento de sentença, e não integra o rol das decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo, conforme disposto no art. 1015 e incisos. Tampouco seria o caso de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do Código de Processo Civil, nos casos em que esteja presente a urgência na apreciação pelo Poder Judiciário. A matéria tratada nos autos não se enquadra na urgência autorizativa da mitigação, que somente deve ser aplicada em casos que necessitem da medida para garantia da eficácia. No caso em análise sequer caberia discussão acerca de provas no cumprimento de sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital